Tribunal: TJSP
Processo: 0012708-31.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a retificação do cálculo de pena. Alegação defensiva de que o período de detração penal não teria sido observado pela serventia do juízo de origem. Inocorrência. O tempo de prisão preventiva do sentenciado já foi considerado, a título de detração, na pena correspondente a outra execução, o que resultou, inclusive, na antecipação da

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a retificação do cálculo de pena. Alegação defensiva de que o período de detração penal não teria sido observado pela serventia do juízo de origem. Inocorrência. O tempo de prisão preventiva do sentenciado já foi considerado, a título de detração, na pena correspondente a outra execução, o que resultou, inclusive, na antecipação da extinção da referida pena por integral cumprimento, conforme certificado nos autos de origem. Impossibilidade de nova detração do mesmo período de prisão provisória na segunda execução, sob pena de "bis in idem". Decisão mantida. Agravo improvido.